Tribunal: TJES
Processo: 5010577-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010577-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNAN COSTA LAIBER e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010577-50.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAYNAN COSTA LAIBER, TONY MARLON COSTA LAIBER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
A
RTIGO 33,
CAPUT
,
E ARTIGO 35, AMBOS
DA LEI N° 11.343/06
E ARTIGO 12, DA LEI N° 10.826/03

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
NÃO OCORRÊNCIA –
TRÂMITE REGULAR -
ORDEM DENEGADA.
1
.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades.

2.
O feito encontra-se com seu trâmite regular, já tendo sido ofertada denúncia pelo Ministério Público no dia 15.09.2023, bem como apresentadas as defesas prévias dos pacientes, não havendo irregularidade no trâmite da ação penal movida em face dos requerentes que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

3.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010577-50.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAYNAN COSTA LAIBER, TONY MARLON COSTA LAIBER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de
Habeas Corpus,

com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
THAYNAN COSTA LAIBER e TONY MARLON COSTA LAIBER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em suas liberdades.

Para tanto, aduzem ocorrência de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, em evidente violação ao disposto no artigo 51, da Lei n° 11.343/06.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para sejam os coactos postos imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise ao apartado, verifico que os postulantes foram presos provisoriamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, constato que o decisum que manteve a medida cautelar pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, sobretudo se considerado a gravidade concreta da conduta, delineada, principalmente, a partir da
“
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantas em espécie,

munição, balança de precisão e material para preparo e embalo de drogas
”
,

de modo que as circunstâncias do delito e sua gravidade são motivos idôneos configuração do perigo à ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo que a alegação não tem condão de ocasionar a ilegalidade das prisões preventivas guerreadas.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os prazos previstos no art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios e, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, em que não há provas, primo icto oculi, de qualquer influência negativa ao processo penal ao arrepio do princípio da proporcionalidade. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Não somente, extraio das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que o feito encontra-se com seu trâmite regular, já tendo sido ofertada denúncia pelo Ministério Público no dia 15.09.2023, bem como apresentadas as defesas prévias dos pacientes.

Assim, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face dos requerentes que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.